Tribunal: TJSP
Processo: 1020160-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão do impetrante visando obter sua inscrição no Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp). Admissibilidade. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD. Inexistência de obrigatoriedade de inscrição no Conselho Federal/Regional diante do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão do impetrante visando obter sua inscrição no Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro de Veículos (eCRVsp). Admissibilidade. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF, afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD. Inexistência de obrigatoriedade de inscrição no Conselho Federal/Regional diante do veto ao art. 4o da Lei Federal no 10.602/02. Liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos do art. 5o, inciso XIII da CF. Concessão da segurança que não afasta demais exigências para obtenção do referido cadastro. Violação a direito líquido e certo configurada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020160-69.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO DE SOUZA LIMA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18616
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Marcelo de Souza Lima
Apelado(a)(s): Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Alexandra Fuchs de Araujo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pretensão do impetrante visando obter sua inscrição
no Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro
de
Veículos
(eCRVsp).
Admissibilidade.
Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92
declarada pelo E. STF, afastando a exigência de
credenciamento prévio no SFD/DIRD. Inexistência de
obrigatoriedade
de
inscrição
no
Conselho
Federal/Regional diante do veto ao art. 4o da Lei
Federal no 10.602/02. Liberdade de exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, nos termos do
art. 5o, inciso XIII da CF. Concessão da segurança que
não afasta demais exigências para obtenção do
referido cadastro. Violação a direito líquido e certo
configurada. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada para conceder a segurança.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposto nos autos do mandado de
segurança impetrado por Marcelo de Souza Lima contra ato do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP. Na sentença de fls.
106/109, foi denegada a segurança, que visava permitir a inscrição do
impetrante no Sistema e-CRVsp. Custas pelo impetrante. Sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
Inconformado, o impetrante postulou a reforma da r.
sentença, sob os seguintes argumentos: a) a r. sentença contrariou os seus
próprios fundamentos, pois a inscrição no sistema e-CRV independe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
3
comprovação do exercício da atividade de despachante, assim como da
obrigatoriedade de estar inscrito em órgão de classe; b) inexistem
impedimentos legais para o exercício da atividade pleiteada; c) o acesso
deveria ser concedido pelo simples pedido; d) propugnou pela reforma da r.
sentença (fls. 135/141).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Marcelo de Souza Lima contra ato do Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN/SP, visando o seu cadastro no sistema e-CRVsp como Despachante
Documentalista.
A tutela de urgência foi deferida a fls. 71/72.
Informações a fls. 86.
Parecer do Ministério Público a fls. 100/105, opinando
pela denegação da ordem.
O magistrado a quo entendeu por bem denegar a ordem,
por entender que o impetrante não comprovou o direito líquido e certo violado
(fls. 106/109.
Em que pese os fundamentos da r. sentença, é de rigor a
sua reforma.
Com efeito, a questão debatida nos autos diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
4
ilegalidade do indeferimento do requerimento de credenciamento de
despachante documentalista, em razão da ausência de regulamentação da
carreira no âmbito da autarquia estadual, devido à declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 8.107/92.
Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 8.107, de
27 de outubro de 1992, e Decretos no 37.420 e no 37.421, todos do Estado de
São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos
da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da
União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada
procedente. 1. A Lei estadual no 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de
caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos
públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que
estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da
competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis
sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões.
Precedentes. A norma de que trata o art. 5o, XIII, da Carta Magna, que
assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter
caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes
federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade
profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7o e 8o
da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de
despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a
regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração
pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5o, inciso XIII, da Carta
Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI
4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014
PUBLIC 10-10-2014).
Nota-se, portanto, que foi reconhecida a ilegalidade da
exigência estabelecida pela autoridade impetrada de credenciamento no
SFD/DIRD (Serviço de Fiscalização de Despachante/Departamento de
Identificação e Registros Diversos), sendo a competência legislativa privativa
da União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
5
Ademais, o art. 4o da Lei Federal no 10.602/2002, cuja
redação original estabelecia que “o exercício da profissão de Despachante
Documentalista é privativo das pessoas habilitadas pelo Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas de sua jurisdição, nos termos das normas
baixadas pelo Conselho Federal”, foi vetado pelo Presidente da República,
sob os seguintes fundamentos:
“Cabe registrar que os conselhos constituem órgãos
próprios de fiscalização de algumas profissões regulamentadas por lei. Não
obstante o disposto no inciso XIII do art. 5o da Constituição, que assegura o
livre exercício de qualquer trabalho, ofício, ou profissão, inexiste no
ordenamento jurídico lei a disciplinar a profissão de "despachante
documentalista".
Entretanto, é oportuno informar que a atividade -
despachante documentalista - faz parte da Classificação Brasileira de
Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, onde se
verifica que estes trabalhadores autônomos podem atuar sem qualquer
supervisão, especialmente, representando o seu cliente junto a órgãos e
entidades competentes.” (Mensagem de Veto no 1.103, de 12 de dezembro de
2002).
Assim, a ausência de norma posterior regulamentadora
não justifica o impedimento para o cadastro de novos despachantes
documentalistas no Detran/SP, inexistindo também a obrigatoriedade de
registro no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais para os profissionais
da área exercerem suas atividades.
Na hipótese dos autos, o impetrante comprovou que
exerce a atividade de despachante documentalista, juntando na exordial do
mandamus o requerimento administrativo perante o DETRAN/SP solicitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
6
o seu credenciamento no Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Registro
de Veículos (e-CRVsp) fls. 7/9 e print da decisão de indeferimento do seu
pedido fls. 11/12.
De acordo com o documento de fls. 11/12, extrai-se que
o indeferimento do pedido administrativo do impetrante, para credenciamento
como despachante no sistema e-CRV/SP, ocorreu, de fato, simplesmente,
porque a “A declaração de inconstitucionalidade pela Lei Estadual no
8.107/92 pelo C. Supremo Tribunal Federal, não confere ao impetrante a
pretensão veiculada na petição inicial, porém ao contrário, impede a
concessão do acesso pretendido enquanto não houver nova regulamentação
do tema”.
No entanto, tal proceder da Administração vulnerou o
disposto no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.
Dessa forma, evidente a violação ao direito líquido e
certo do autor.
Nesse sentido, em casos análogos, os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
Administrativo Cadastramento e acesso ao sistema e-
CRV para exercício da atividade de despachante documentalista

Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/92 declarada pelo E. STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
7
afastando a exigência de credenciamento prévio no SFD/DIRD -
Obrigatoriedade de inscrição no Conselho Regional de Despachantes
Documentalistas que também não deve subsistir Veto ao art. 4o da Lei
Federal no 10.602/02 que determinava a habilitação pelo referido conselho -
Atividade que integra a Classificação Brasileira de Ocupações
disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - Liberdade de
exercício da qualquer trabalho, ofício ou profissão que deve prevalecer
Realização do cadastro no sistema independentemente de credenciamento no
SFD/DIRD e no Conselho Regional reexame necessário desprovido (TJSP;
Remessa Necessária Cível 1010841-77.2020.8.26.0053; Relator (a): Souza
Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA
EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
Concessão da
segurança Manutenção É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art.
5o, XIII, da CF) Norma constitucional de eficácia contida (restringível) e,
não, limitada Lei Estadual no 8.107/92, regulamentada pelos Decretos nos
37.420/93 e 37.421/93, declarada inconstitucional pelo A. STF (ADI no 4.387)
Presença de direito líquido e certo Precedentes desta C. Câmara
Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido. (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1051874-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020).
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. Pretensão ao credenciamento como
despachante documentalista e acesso ao sistema eletrônico do e-CRVsp.
Possibilidade
Desnecessidade de título de habilitação e registro no
Conselho Regional de Despachantes Documentalistas para o exercício da
atividade. Lei Estadual no 8.107/92 declarada inconstitucional pelo E. STF
(ADI 4387). Inviabilidade de exigência de inscrição no Conselho Regional de
Despachantes Documentalistas, ante a decisão definitiva nos autos da Ação
Civil Pública, no 0004510-55.2009.4.03.6100, na Justiça Federal. Sentença
reformada para concessão da ordem. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1051760-45.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
Com tais considerações, evidenciada a violação a direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020160-69.2020.8.26.0053 -Voto no
8
líquido e certo do impetrante, de rigor a reforma da r. sentença para conceder a
segurança, para determinar que a autoridade impetrada proceda ao cadastro da
impetrante no Sistema eCRVsp, permitindo o pleno exercício de sua profissão
de despachante documentalista, sem exigir o credenciamento no SFD/DIRD e
no Conselho Regional, devendo o impetrante, contudo, observar as demais
exigências para obtenção do referido cadastro.
Custas ex lege, sem condenação em honorários
advocatícios, pois incabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator